Tribunal: TJES
Processo: 0004016-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DIVERGENTE DAS PROVAS. ANULAÇÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Janilto Magalhães Lopes contra sentença condenatória proferida em consonância com decisão do Conselho de Sentença, que o reconheceu como autor de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão dos jurados está manifestamente contrária às provas dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil;
(ii) verificar se, constatada a nulidade parcial da decisão, deve o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a anulação do julgamento quando o reconhecimento de qualificadora se mostra contrário ao conjunto probatório (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d").
4. A prova constante nos autos demonstra que a ação do apelante foi motivada por impulso emocional em razão de discussão entre a vítima e seu pai, não sendo possível concluir, de forma inequívoca, pela futilidade do motivo.

O sentimento de amor, de cuidado, e de defesa do genitor não pode ser classificado como fútil, ainda que em razão de fato que o apelante não tinha plena certeza de ter ocorrido, ou ainda pelo receio de que algo poderia ocorrer com seu genitor.

5. Caracterizada a decisão manifestamente contrária às provas apenas quanto ao motivo fútil, impõe-se a anulação do julgamento para novo júri, restrito a essa qualificadora, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão do júri que reconhece a qualificadora do motivo fútil quando essa não encontra respaldo suficiente nas provas produzidas.

O sentimento de proteção e reação imediata em defesa de familiar não caracteriza, por si só, futilidade do motivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";
CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR;
STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004016-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILTO MAGALHAES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO DIVERGENTE DAS PROVAS. ANULAÇÃO DO JULGADO. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Janilto Magalhães Lopes contra sentença condenatória proferida em consonância com decisão do Conselho de Sentença, que o reconheceu como autor de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão dos jurados está manifestamente contrária às provas dos autos quanto à qualificadora do motivo fútil;
(ii) verificar se, constatada a nulidade parcial da decisão, deve o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não impede a anulação do julgamento quando o reconhecimento de qualificadora se mostra contrário ao conjunto probatório (CF, art. 5º, XXXVIII, "c"; CPP, art. 593, III, "d").
4. A prova constante nos autos demonstra que a ação do apelante foi motivada por impulso emocional em razão de discussão entre a vítima e seu pai, não sendo possível concluir, de forma inequívoca, pela futilidade do motivo.

O sentimento de amor, de cuidado, e de defesa do genitor não pode ser classificado como fútil, ainda que em razão de fato que o apelante não tinha plena certeza de ter ocorrido, ou ainda pelo receio de que algo poderia ocorrer com seu genitor.

5. Caracterizada a decisão manifestamente contrária às provas apenas quanto ao motivo fútil, impõe-se a anulação do julgamento para novo júri, restrito a essa qualificadora, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular parcialmente a sentença e submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão do júri que reconhece a qualificadora do motivo fútil quando essa não encontra respaldo suficiente nas provas produzidas.

O sentimento de proteção e reação imediata em defesa de familiar não caracteriza, por si só, futilidade do motivo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";
CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR;
STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso para anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.

VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 0004016-82.2022.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 03/12/2025

DESPACHO/RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Os autos ainda não foram incluídos em pauta para julgamento. Sequer fora efetivada a necessária revisão, de modo que indefiro o pedido formulado no evento de 16997017.

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JANILTO MAGALHÃES LOPES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária, seguindo o nortear de decisão emanada do Conselho de Sentença, materializou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do crime de homicídio, qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
O julgamento se projeta de forma contrária às provas dos autos, precisamente quanto ao reconhecimento do motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
2.
Alternativamente, que a dosimetria deve ser revista, com a implementação da atenuante de confissão parcial, e atenuantes ligadas a motivo de relevante valor moral, e crime cometido sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Eis o que tenho a relatar. À douta Revisão, e após, que o julgamento seja efetivado em sessão presencial.

O SR. ADVOGADO LEONARDO PICOLI GAGNO:-
Trata-se de um recurso de apelação criminal proposto em nome do senhor Janilto Magalhães Lopes, contra uma sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra.

Esse processo é uma tragédia. É uma tragédia para a vida da vítima, é uma tragédia para a vida do senhor Janilto e dos seus familiares. Aqui trazemos várias teses. Mas é importante, antes de esmiuçá-las, trazer o fato. Um dia de domingo, pela manhã, o senhor Janilto está em casa, na rua onde ele mora, mora seu irmão, mora seu pai, sua mãe, moram seus familiares, sua irmã, todo mundo mora ali, e tem um bar nesse local. A vítima começa a bater boca com um cidadão chamado Jeová Bispo.ntão, no meio desse bate-boca deselegante, o pai do Sr. Janilto se envolve, pede a eles que parem com a briga e diz: "Você vai deixar ele te tratar assim?". A vítima, o Sr. Douglas, ataca-o com palavras, afronta-o, ele vai embora para casa, a vítima vai atrás dele, e, quando ele chega ao portão de casa sendo agredido pela vítima, agredido com palavras, a vítima ameaçando quebrar o patrimônio dele, quebrar o portão, os filhos, o Leonardo e o Janilto, o Leonardo passa na casa do Janilto, que é ali embaixo, colado no portão, mora todo mundo perto um do outro, e fala: "Janilto, o Douglas estava batendo no nosso pai". O Janilto, lá de dentro, já grita: "Pô, você vai bater no meu pai aqui no portão da minha casa?" Sai, pegam o Douglas, prensam o Douglas no portão, eles se enroscam em uma luta corporal, começam a trocar socos e pontapés, e dali o Douglas acaba morto com uma facada. Essa é a história, esse é o fato que aconteceu. O Janilton negou ser o autor da facada o tempo inteiro, inclusive no tribunal do júri.

Trazemos, de início, uma tese que trabalha as duas qualificadoras. Ele foi condenado pelo 121, § 2º, com a aplicação da qualificadora do motivo fútil; também com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Mas, quando vamos para a prova - e aí digo que essa prova é incontroversa, porque toda ela aponta nessa direção -, percebemos que as qualificadoras foram empurradas goela abaixo, porque essa prova, a versão contada pelas testemunhas, não demonstra a ocorrência delas. Peço licença para ler o depoimento prestado pelo Sr. Jeová Bispo dos Santos (Fls. 232 dos autos). Ele diz que as coisas que o Douglas falou para o Sr. Jaime (Jaime é o pai do Janilto, o apelante): "Você pensa que é quem?" Coisas desse tipo. Mais à frente ele diz: "Que, de onde eu estava, eu não saí, que eu só ouvi assim..." Aí já é o Jeová falando que ouviu o Janilto e o Leonardo falando: "Pô, você veio bater em meu pai aqui na minha porta? Que vi a confusão de onde eu estava e, quando começou a apertar, eu fui até lá e intervi". Quando a confusão começou a apertar, ele foi para lá também". Declarações prestadas em juízo por Denner Cosme da Silva, irmão da vítima. Às folhas 183 dos autos ele disse (ele também mora na mesma rua):

"Só deu tempo de eu colocar a bermuda e já comecei a escutar a gritaria; que a minha esposa estava do lado de fora fazendo cabelo, aí eu saí correndo no portão. Quando eu cheguei, a confusão já estava na metade da rua; que foi onde aconteceu o assassinato; que meu irmão já estava cambaleando já, caindo, porque tinha mais de uma pessoa batendo nele”.

Agora tem as declarações do filho da vítima, uma criança, com 14 anos de idade, Kauan Rocha da Silva (folha 181):

"Que meu pai e Jeová estavam discutindo, e nem tinha nada a ver com a família do Sr. Jaime; que quem começou a discutir com meu pai foi o pai do Janilto; que o Jaime chamou o Jeová e disse: você vai deixar esse moleque falar assim com você? que nessa hora meu pai e Jaime começaram a discutir; que o Jaime saiu andando na frente e meu pai foi atrás dele, e, quando eles estavam chegando perto da casa do Jaime, o Janilto e o Leonardo já foram saindo do portão e vieram para cima da gente”.

Declarações prestadas pela senhora Nayara Rocha Bandeira, esposa da vítima:

"Que meu esposo, a vítima, sempre foi assim; nunca levou desaforo para casa. Mas sempre foi muito correto com as coisas dele”.

Declarações prestadas em juízo pelo senhor Jaime:

"Que o Douglas virou para mim e falou: Senhor Jaime, o senhor é homem? Que eu falei: Se sou homem? E ele falou que iria quebrar o meu portão para ver se eu era homem”.

Declarações prestadas pelo Leonardo, irmão do acusado. Ele diz:

"Que Douglas estava na frente da casa do meu pai chutando o portão e querendo pegar ele; que desci correndo e falei com Janilto para irmos lá, pois tinha um rapaz querendo bater no pai; que fomos lá, só que a gente não bateu no Douglas; que chegamos e afastamos ele do portão e encostamos ele no muro; que ficamos lá encostados, só que começou a juntar muita gente e ele começou a dar soco na gente e a gente revidou”.

Ora, Está claro aqui que o motivo da briga foi um. Qual? Janilto e Leonardo saíram para defender o pai, para defender o pai deles. Esse motivo não é fútil. Imagine nós, dentro de casa, e você começa a ouvir uma briga na rua; seu pai, um idoso, sendo agredido, constrangido por um homem bem mais jovem, mais forte. Ora, esse motivo não é fútil.

Agora, meio que dificultou a defesa da vítima. A narrativa de todos aqui é de que houve uma briga física; que eles encostaram o Douglas no muro e o Douglas começou a reagir, a dar soco, porrada, pontapé. Tanto que ele não morre no muro, não. Ele morre no meio da rua. E que junta gente, junta gente da família deles, gente da família da vítima, e eles se atacam mutuamente. Então não teve meio que dificultou a defesa da vítima; teve uma briga gigantesca, uma tragédia, porque aprendemos que o álcool traz isso, que o ambiente de bar traz isso, mas insistimos nesse tipo de pecado nas nossas vidas. Então, por que um homem bem mais jovem vai agredir com palavras, vai agredir fisicamente um homem idoso? Não estou querendo justificar a morte dele, não. Mas tem hora (e vamos tratar disso) que, lá na frente, é por causa dessa situação que, no artigo 59, a última pergunta que nos é feita é: "A vítima contribuiu para o crime?" Chegarei a esse assunto, inclusive.

Então, com a narrativa que temos aqui da prova incontroversa, a percepção é clara. Temos um homicídio? Temos. Agora, as qualificadoras não estão presentes. Temos aqui um julgamento evidentemente contrário à prova dos autos. É por esse motivo que peço seja dado provimento à apelação para reformar a sentença condenatória, anular o julgamento do tribunal do júri e determinar que Janilto seja julgado mais uma vez de duas formas. Uma de uma forma completa, em que ele possa se defender, inclusive, pelo homicídio simples; ou, de uma forma mais restrita, em que se mantenha a condenação pelo homicídio, mas que o envie a julgamento pelas qualificadoras, para que o Tribunal do Júri da Serra, de forma soberana, manifeste-se mais uma vez, aprecie mais uma vez a aplicação das qualificadoras ou não.

Em frente. Entrarei na última pergunta do 59, porque tratarei do processo de individualização da pena que foi aplicada. diante de todo esse panorama, quando foi feita essa pergunta, o eminente magistrado, quando a responde, disse que a vítima não contribuiu para os fatos, não contribuiu para o crime. Aqui ele trabalhou de forma equivocada, na visão da defesa, porque a prova é toda no sentido de que a vítima provocou a briga. A esposa da vítima disse: "Que o meu marido não levava desaforo para casa". Ele era brigão, era mais jovem, era mais forte. Foi até o portão da casa do Sr. Jaime, batia no portão e ameaçava dar porrada nele. Imagine um filho, diante dessa situação. Quem consegue controlar a emoção? E por que isso é importante? Porque a reforma nesse contexto, por si só, já melhora a vida do recorrente; já facilita a vida do apelante a retornar ao seio da sociedade, caso o júri não seja anulado. E se ela não é reformada, impede a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, alínea “a” e alínea “c”. Temos duas hipóteses para atenuar a pena aplicada ao réu nesse caso. A primeira, da alínea “a”, tem a previsão da atenuante do crime praticado sob a forte emoção, diante de um relevante valor social e moral. Aqui temos o valor moral. O filho, naturalmente, tem o direito de defender seu pai de uma injusta agressão. Também impede a aplicação da atenuante da alínea “c”. Eu disse até a alínea “a”, forte emoção. A alínea “a” não tem a forte emoção, perdoem-me; é só o relevante valor moral. A forte emoção está na alínea “c” (a alínea “c” que traz a atenuante):

"Art.65... ... “c” - É permitido reduzir a pena quando o crime for praticado sobre forte emoção."

Qual é a emoção que um homem adulto, capaz, sente ao ver o seu pai agredido? Qual é a emoção? Não gosto nem de citar, nem de imaginar, porque, no âmago da nossa natureza humana, o nosso DNA deformado pelo pecado original, a vontade é de matar quem agride nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. Sejamos honestos! Somos todos seres humanos aqui. Sejamos honestos.

Ao fim, ainda no processo de individualização da pena, mais um direito que lhe foi negado. O apelante, quando foi interrogado, confessou que entrou em luta corporal com o réu. Só que ele nega ser o autor da facada. Mas ele confessa que brigou, que bateu boca, que deu porrada, soco, pontapé. Ele faz uma confissão que é uma confissão parcial. A sua advogada de defesa, no plenário, defendeu a aplicação da legítima defesa. Quer dizer, ela pega a confissão parcial e soma a aplicação de uma excludente de ilicitude do crime. A doutrina trata esse tipo de confissão com aplicação da exclusão de ilicitude como uma confissão qualificada, matéria que hoje já é sumulada no Superior Tribunal de Justiça. Temos a súmula 545, que diz que o réu faz jus à atenuante da confissão, ainda que ela tenha sido feita na esfera policial e não tenha sido ratificada em juízo, ainda que ela seja parcial ou qualificada. Mas o eminente magistrado da Serra não aplicou e não fundamentou.

Então me despeço de Vossas Excelências com o primeiro pedido, para que seja anulado o julgamento, reformada a sentença condenatória e o réu seja enviado a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri; e um segundo pedido, para que seja reformado o processo de individualização das penas que foram aplicadas, porque a análise da circunstância judicial referente à pergunta se a vítima contribuiu para o fato está equivocada e impediu a aplicação das atenuantes e também impediu a aplicação da atenuante da confissão.

Muito obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-
Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação e, mais uma vez, peço o Retorno dos Autos.

*

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por JANILTO MAGALHÃES LOPES, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, nos autos da Ação Penal originária, seguindo o nortear de decisão emanada do Conselho de Sentença, materializou a condenação do apelante em razão da reconhecida prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Aduz o apelante, em síntese, que: 1. O julgamento se projeta de forma contrária às provas dos autos, precisamente quanto ao reconhecimento do motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima; 2. Alternativamente, que a dosimetria deve ser revista, com a implementação da atenuante de confissão parcial, e atenuantes ligadas a motivo de relevante valor moral, e crime cometido sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.

Pois bem.

No que se refere as pretensões recorrentes, antes de externar os motivos de meu convencimento devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, e que tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Também reafirmo a pacífica jurisprudência emanada do Colendo STJ, no sentido de que o mérito do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença, assim como as qualificadoras por este reconhecidas, apenas pode ser afastado caso se verifique a presença de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

No entanto, "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR - AgRg no HC 766049/MT - Ministro TEODORO SILVA SANTOS - SEXTA TURMA – JULGAMENTO EM 12/03/2024).

Deveras, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e ainda que pontualmente entendo ser este o caso dos autos.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“(...) Que no dia 9 de abril de 2022, por volta das 18h50min., na Rua das Araras, bairro Lagoa de Carapebus, neste município, o denunciado JANILTO MAGALHÃES LOPES, de forma livre, consciente e com intenção de matar, desferiu golpe de faca contra a vítima Douglas Cosme da Silva, o qual foi a causa eficiente de sua morte.

Que na data supracitada, a vítima Douglas foi até as proximidades do “Bar da Nica” encontrar-se com a pessoa de Jeová Bispo dos Santos, pedreiro que havia realizado um serviço em sua casa, quando teve início um desentendimento entre eles quanto ao pagamento do serviço.

Tem-se que nas proximidades também se encontrava presente a pessoa de Jaime Lopes da Silva, que disse para Jeová: “Você não é homem não, vai deixar esse moleque falar assim com você? Em seguida, iniciou-se uma discussão entre a vítima e Jaime por conta da fala deste, tendo Jaime chamado a vítima para ir em frente à sua casa, momento em que os dois se direcionaram ao local, que fica próximo ao bar. Ao chegarem próximo ao portão da casa de Jaime, saíram de dentro da casa as pessoas de Leonardo Magalhães Lopes e o denunciado JANILTO MAGALHÃES LOPES, filhos de Jaime, tendo o denunciado JANILTO falado com a vítima Douglas que esta havia batido em seu pai. – Nesse instante, o denunciado JANILTO passou a agredir a vítima Douglas, sendo que o filho da vítima, o adolescente Kauã, de apenas 14 anos, a tudo presenciou e tentou intervir para ajudar o pai.

Contudo, o denunciado JANILTO, portando uma faca, desferiu um golpe contra a vítima Douglas, atingindo-a na lateral do tórax, tendo ela caído ao chão, momento em que Jeová foi em direção a eles e empurrou o denunciado JANILTO para que este não continuasse a golpear a vítima. Após o intento criminoso, o denunciado JANILTO fugiu do local, juntamente com seu irmão Leonardo, sem prestar socorro à vítima, que foi amparada por seus familiares, porém, ao chegar ao hospital, a vítima Douglas não resistiu ao ferimento e veio a óbito.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que o crime foi praticado pelo denunciado em razão da discussão entre a vítima Douglas e o pai do denunciado, de nome Jaime. Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta fora surpreendida por um golpe de faca enquanto se encontrava desarmada, o que dificultou as chances de esboçar qualquer reação de defesa, em relação a facada (...)”.

No caso concreto, constato que o Conselho de Sentença decidiu por reconhecer que o delito fora efetivamente praticado em razão de motivo fútil, e com implemento de recurso que impossibilitou a reação da vítima, e entendo que apenas esta última qualificadora restou comprovada com provas cabais produzidas nos autos.

De se dizer, portanto, que existem provas suficientes que possibilitam o acolhimento de teses que se estruturam nas seguintes conclusões: A. Que o delito ocorreu em razão de discussão prévia ocorrida entre o genitor do apelante (JAIME) e a vítima (DOUGLAS); B. Que, quando a vítima e o genitor do apelante chegaram ao local do fato, de imediato o recorrente saiu da residência em companhia de seu irmão, e, após agressões prévias ocorridas em face da vítima, o apelante desferiu de forma sumária a facada que foi motivo da morte da vítima DOUGLAS.

Tudo à luz da conjugação dos termos das declarações prestadas desde a gênese, e em juízo, por JEOVÁ BISPO DOS SANTOS, DENNER COSME DA SILVA e KAUÃ ROCHA DA SILVA, devidamente transcritas em sede de contraargumentos, devendo ser destacadas, de igual forma, as contradições apontadas pelo Parquet com relação ao que fora declarado pelo apelante e seus parentes/informantes.

Todavia, no que se refere ao motivo fútil, concluo que seu reconhecimento se concretizou de forma destoante das provas produzidas nos autos e explico: No caso concreto fora exteriorizada e reafirmada em juízo a crível versão de que o homicídio ocorrera em razão de discussão prévia ocorrida entre vítima e o genitor do apelante, que, instante após a discussão, se dirigiram à frente da casa deste, de onde saiu o apelante.

Afere-se, portanto, que as provas dão conta de que o apelante, em reduzido tempo sugestionou que seu pai havia sido agredido pela vítima, e que o mesmo estava correndo risco de vida, levando-o a sumariamente participar do evento e ser seu principal protagonista, tudo em defesa de seu pai, repito, por uma agressão que achou que teria ocorrido.

Assim, o sentimento de amor, de cuidado, e de defesa de seu genitor não pode ser classificado como fútil, ainda que em razão de fato que o apelante não tinha plena certeza de ter ocorrido, ou ainda pelo receio de que algo poderia ocorrer com o mesmo.

Trata-se de sentimento avassalador, contrário à banalidade que está imanente ligada ao motivo fútil. Desta forma, concluo que apenas neste ponto a decisão dos jurados se projetou de forma contrária às provas dos autos, ao reconhecer o motivo fútil diante de detalhamento fático que envolveu o genitor do apelante, e de desdobramentos da ação que culminou, infelizmente, na morte da vítima.

Aqui, destaco que embora sensível à terrível consequência do fato, os julgamentos devem guardar subsunção, e casos concretos devem ser decididos de acordo com os exatos termos da Lei. Neste caso, a motivação fútil deve novamente ser apreciada pelo Tribunal do Júri. E por se tratar de conclusão diversa da alcançada pelo Conselho de Sentença, que norteia a condenação e repercute na dosimetria, a anulação do julgamento ocorrido na origem é medida que se impõe, prejudicadas a análise dos demais capítulos da sentença impugnados, ligados à dosimetria.

Diante de tais considerações e conclusões, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA, DETERMINANDO QUE O APELANTE SEJA SUBMETIDO A NOVO JÚRI, A FIM DE QUE SEJA AFERIDA A REAL EXISTÊNCIA DO MOTIVO FÚTIL À LUZ DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS.

É o como voto

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Presidente, respeitosamente peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor analisá-los e manifesto minha integral concordância com os fundamentos e a conclusão adotada no judicioso voto proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer.

A defesa pugna, em sede recursal, pela anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sustentando que a decisão dos jurados, especificamente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP).

Compulsando o caderno processual, verifico que, no tocante à qualificadora do
motivo fútil
, assiste razão à Defesa, conforme bem pontuado pelo Eminente Relator.

O Relator concluiu que o reconhecimento desta qualificadora foi
manifestamente contrário à prova dos autos
.

A interpretação conferida aos fatos foi a de que o crime ocorreu em razão de uma discussão prévia entre a vítima e o genitor do apelante (Sr. Jaime). O Relator asseverou que o réu agiu "sugestionado" de que seu pai havia sido agredido ou corria risco de vida, ou seja, seu agir movido por um "sentimento de amor, de cuidado e de defesa de seu genitor", o que configura um "sentimento avassalador", o qual é tecnicamente incompatível com a futilidade (banalidade) exigida pelo tipo penal .

Após análise do acervo probatório, notadamente o depoimento da testemunha presencial Jeová Bispo dos Santos, reputo demonstrar, de forma uníssona, que o apelante não agiu motivado pela discussão de somenos importância ou pela dívida de terceiro. A prova oral revela que o réu interveio no conflito movido pela percepção — ainda que equivocada — de que seu genitor, Sr. Jaime, estava sendo agredido ou ameaçado pela vítima, tendo, inclusive, bradado: “Você bateu no meu pai?”.

Tal circunstância fática, comprovada nos autos, denota um móvel de atuação vinculado à defesa de ascendente e a fortes laços familiares, o que é tecnicamente incompatível com a definição jurídica de motivo fútil (banal ou insignificante).

Assim, comungo do entendimento do Eminente Relator de que, não havendo versão probatória mínima que sustente a futilidade da motivação acolhida pelo Conselho de Sentença, impõe-se a cassação do veredicto e a submissão do réu a novo julgamento.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
integralmente o voto do eminente Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, anulando a r. sentença e determinando a submissão do apelante,
JANILTO MAGALHÃES LOPES
, a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________